Tribunal: TJSP
Processo: 1003889-36.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Justiça gratuita – Alegação de hipossuficiência – Documentação apresentada nos autos que não comprova a hipossuficiência financeira alegada pelos apelantes – Indeferimento do benefício da gratuidade, após concessão de prazo para comprovação – Artigo 99, §2o e 7o do NCPC - Prazo para recolhimento do preparo recursal – Manifestação nos autos pelos recorrentes informando o

Ementa:
APELAÇÃO – Justiça gratuita – Alegação de hipossuficiência – Documentação apresentada nos autos que não comprova a hipossuficiência financeira alegada pelos apelantes – Indeferimento do benefício da gratuidade, após concessão de prazo para comprovação – Artigo 99, §2o e 7o do NCPC - Prazo para recolhimento do preparo recursal – Manifestação nos autos pelos recorrentes informando o ajuizamento de recuperação judicial, o que por si só não comprova a hipossuficiência financeira alegada e não suspende o prazo para recolhimento do preparo – Decurso de prazo sem o recolhimento do preparo recursal - Hipótese de deserção – Inteligência do art. 1.007 do NCPC – Recurso não conhecido.